Tribunal: TJES
Processo: 0002456-89.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002456-89.2014.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL BARBOZA LUIZ e outros (3)

APELADO: CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA PELAS PROVAS DOS AUTOS. PERÍCIA REALIZADA COM AMPARO EM FILMAGEM FEITA APÓS O ACIDENTE. VALORAÇÃO DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O boletim de acidente de trânsito lavrado no local do acidente firma, em princípio, presunção relativa dos fatos nele narrados, a menos que existam provas em sentido contrário, diante da fé pública de que goza a autoridade policial. Precedentes

2. Em razão da presunção de veracidade do boletim de acidente de trânsito, competia à parte autora apresentar elementos contundentes a afastar a dinâmica descrita no Boletim de Ocorrência e suas alegações no sentido de que o acidente foi ocasionado por culpa do condutor do veículo de propriedade da empresa requerida.

3. O laudo pericial, além de ter sido produzido anos após o ocorrido, baseou-se principalmente em filmagem amadora com qualidade precária e focado na prestação de socorro às vítimas do acidente (e não nos veículos, seus vestígios ou na via) para tirar suas conclusões. Portanto, ainda que tenha concluído em sentido oposto ao Boletim de Ocorrência, não se encontra apto a descredibilizar a dinâmica do sinistro narrada pela Polícia Rodoviária Federal no local do acidente (momentos após a colisão dos veículos) e que é reforçada pelas fotos exibidas e depoimento do condutor do veículo da requerida -, embora interessado, foi a única pessoa a presenciar o acidente arrolada pelas partes, em que pese a prova da existência de outras testemunhas oculares.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SAMUEL BARBOSA LUIZ e OUTROS (+3)
contra sentença de fls. 504/506 proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação indenizatória por acidente de trânsito movida em face de Cescom Cesconeto Comercial Ltda e Sul América Cia Nacional de Seguros (atual Allianz Seguros SA), julgou improcedente o pleito autoral.

A parte autora em suas razões recursais requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que: (i) a sentença se baseou apenas no BAT (Boletim de Acidente de Trânsito) feito pela Polícia Rodoviária Federal - PRF, não levando em conta o laudo do perito, bem como fotos e vídeos juntados; (ii) ausência de análise detida das provas juntadas aos autos; (iii) teses confrontantes presentes no BAT e no laudo, devendo prevalecer este último por ser técnico; (iv) depoimentos do PRF, que alega não se recordar do acidente; (v) depoimento do motorista que confirmou que, à época, estava trabalhando desde às 6 ou 7 horas da manhã (em sobrejornada); (vi) demonstração por parte dos autores da culpa do motorista da requerida (ônus da prova).

Contrarrazões recursais apresentadas pela seguradora denunciada Allianz Seguros S/A, destacando a ausência de comprovação de culpa do condutor do veículo e da dinâmica constante do BAT, requerendo seja mantida incólume a r. sentença proferida pelo Ilustre juízo monocrático. Subsidiariamente, em caso de reforma da sentença, ressalta o limite da apólice e forma de pagamento estipulada no contrato de seguro contratado para o veículo.

Contrarrazões apresentadas pela requerida CESCOM reiterando os argumentos de defesa, como o fato das provas juntadas pelos Apelantes não ter sido suficiente para concluir em sentido contrário ao BAT feito à época, inexistindo elementos de prova acerca da culpa do motorista da Apelada, requerendo, por fim, a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Parecer elaborado pela Procuradoria-Geral de Justiça, juntado ao evento 7503894, opinando pela improcedência do recurso e manutenção incólume da sentença.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do seu mérito recursal.

Pois bem, compulsando detidamente os autos, observo que a parte autora (Samuel Barbosa e outros) ajuizou ação indenizatória narrando, em suma, a ocorrência de acidente de trânsito, em 08/04/2011, na BR 101, KM 83, no sentido Linhares x São Mateus, supostamente causado por funcionário da apelada Cesacom e que resultou no óbito do Sr. Rodiney Pinheiro Luiz, genitor e cônjuge dos Apelantes.

Como de praxe em demandas semelhantes, controvertem as partes sobre a
dinâmica do acidente
, uma vez que, conforme se depreende do Boletim de Acidente de Trânsito (B.A.T) feito à época do acidente pela Policial Rodoviário Federal e juntado às fls. 32-40, a causa do acidente teria sido a invasão,
pela vítima
(o genitor e cônjuge dos autores), da mão de direção de seu veículo (GM/Astra), resultando em colisão com o veículo da requerida (um caminhão) e óbito do Sr. Rodiney; enquanto a versão dos fatos pelos apelantes vai de encontro ao referido Boletim, qual seja, de que o acidente teria sido causado pela invasão da pista na qual trafegava o veículo do Sr. Rodiney pelo caminhão conduzido pelo motorista da Apelada.

Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou-se no sentido de que “
o registro de ocorrência lavrado pelo policial, no local do acidente, minutos após o sinistro, gera presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário
”, ou se as provas forem insuficientes, o que já adianto que ocorreu no presente caso. (STJ. AgInt no AREsp n. 1.491.263/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019.).

Em razão da presunção de veracidade do boletim de acidente de trânsito apresentado, que atribui como causa do acidente a invasão à contramão de direção pela vítima, cabia aos autores comprovarem os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, inc. I), notadamente, os elementos da responsabilidade civil dos réus.

Na tentativa de desconstituir a versão narrada no BAT, os apelantes instruíram a sua inicial com uma filmagem feita momentos após o acidente (fls.63, do processo de origem), além de terem requerido a produção de laudo pericial que teve por exclusiva base a referida mídia (fls. 231/252, do processo de origem).

Todavia, após me debruçar sobre todos os elementos de prova apresentados (filmagem após o acidente, fotos dos veículos, laudo pericial, depoimentos do perito, do condutor da ré e do policial que lavrou o BAT, o B.A.T), estou convencida de que a versão descrita no BAT deve prevalecer sobre a versão sustentada pelo perito, mantendo-se a improcedência do pleito autoral. Explico:

Como registrado na sentença de piso, a filmagem juntada pelos recorrentes se trata de vídeo amador (não se trata de nenhuma reportagem jornalística) realizado em 2011, está escura (feita à noite), possui qualidade baixa, registra momento após o sinistro - quando se encontravam no local a polícia, os bombeiros e os socorristas, com seus respectivos veículos, bem como diversos populares que acompanhavam a operação-, conta com um zunido forte, e o mais relevante neste caso,
foca no socorro prestado às vítimas do acidente após sua ocorrência
, e não nos veículos ou em suas posições na estrada.

Reforço que, tratando-se de vídeo realizado em 2011, e o fato de estar focado na prestação de socorro, somente podendo-se perceber os veículos e a estrada em segundo plano e completamente desfocados, é fator de alta relevância para a (des)valoração da prova.

Tais motivos foram levados em consideração pela magistrada a quo, em sua bem fundamentada sentença, para concluir que a mídia exibida não seria apta a possibilitar qualquer conclusão acerca da dinâmica do acidente.

O expert do juízo, conquanto tenha concluído de forma diametralmente oposta ao BAT, ou seja, que o caminhão conduzido pelo preposto da parte requerida é quem adentra à contramão de direção e causa o acidente, extrai suas conclusões, anos após ao acidente, com amparo em tal
filmagem

e em
suposições
, o que a meu ver, não descredibiliza a dinâmica contida no BAT e feita na data da ocorrência. Vejamos alguns trechos da perícia:

“[...] Detalhe do ponto de repouso do V 1 sob a linha contínua branca na via de trafego no sentido Linhares » São Mateus. Na seta, p
odemos observar a marca de frenagem do pneumático do V 1
sob a linha contínua branca. (fl.241).

(...)

Observa-se na marcação as linhas contínuas sinalizadoras amarelas, indicando a proibição de ultrapassagem de veículos.
Pode o perito observar que o V 2 está dentro da faixa de rolamento que seguia de Linhares para São Mateus, e que a sua roda do setor traseiro direito esta alinhado e em compasso de rotação na pista que trafegava, portanto, indica que o mesmo foi interrompido em sua trajetória de direção, tendo que retroceder,
girar sobre o seu eixo
e por final ficar em posição de repouso, no qual foi filmado e constado. (fl.244).

(...)

As imagens congeladas da gravação indicam e determinam as condições de dinâmicas do acidente. Como pode observar o perito,
os ângulos dos veículo
indicam um embate totalmente divergente ao apresentado no B.O do agente policial federal. Nas observações de peritagem da filmagem, pode o perito aprimorar a percepção de embate dos veículos, e assim na sua conclusão indicara um parecer técnico para o acidente com a sua conclusão.(fl.246).

(...)

Acima
vemos um embate científico e de experimento com dois veículos,
sendo um de porte maior, e outro com o peso menor. Podemos observar um impacto frontal, cujas características são descritas pelo B.A. T. do Policial Rodoviário Federal. Na sequência, vemos que o ponto de repouso dos dois veículos será de estatização ou seja não será desviado para qualquer tipo de lado ou rotação de ambos os veículos, mesmo sabendo que o veículo de cor vermelha tem peso maior que o veículo de cor prata. (fls.248/249).

Abaixo veremos imagens captadas de câmeras e reportagens que evidenciam semelhanças de acidentes com o ocorrido nos autos, sendo colisões de ultrapassagens indevidas, impróprias e de impacto do veículo indo em direção contraria, conforme foi a ilação do Boletim de Ocorrência do Policial Rodoviário Federal.

(...)

De acordo com os dados coletados por este perito pelas informações, pode traçar assim o sítio de colisão entre o V 1 (Caminhão) e o V 2 (Astra). Ao contrário do Croqui do Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, e pelas condições finais dos veículos, {?} a tomada da pista contrária pelo Veículo 1, por alguma razão (ultrapassagem, desvio de objeto, etc).
A razão desta conclusão é que caso fosse ao contrário, ou seja, o Veículo 2 realizando uma manobra de invasão da pista contraria, o condutor do V 1 teria outra reação. Seria a reação de evasão inconsciente e instituo de desvio para a sua direita, e não para a esquerda,
indo para o acostamento da sua mão de ação e não ao contrário, como ocorreu. (...)”. (fl.256). Grifei.

Nesse momento, oportuno trazer também trechos registrados na sentença respeitosamente colocando em xeque as suposições do perito. Vejamos:

“(...) em que pese o árduo e respeitável trabalho exercido pelo D. perito nomeado nos autos, verifico que não há como tomar a conclusão do laudo pericial como determinante para o deslinde da causa.

O laudo pericial baseou sua conclusão principalmente nas imagens extraídas da filmagem juntada pelo autor que, como mencionado,
não permitem clara visão das condições da pista, dos veículos, ou de eventual marcas na pista e resíduos deixados pelos veículos.

Nos “prints” de fls. 241-242, extraídos da gravação acostada pelo autor, que supostamente indicam a existência de marcas de frenagem pelo caminhão, a despeito do que afirma o
expert,
não é possível visualizar a mencionada marca de frenagem
,
mesmo quando consultada a mídia eletrônica original, em razão, frise-se, da má qualidade da imagem
. Nas capturas do vídeo pode-se tão somente visualizar, e ainda assim com muito esforço, a existência de faixa branca divisória da pista que também se encontra turva.

Ademais,
ao contrário do narrado na conclusão pericial, a posição final dos veículos no acidente não esclarece, por si só, a dinâmica do sinistro, tratando-se somente de indício que, por sua vez, deve ser analisado de forma conjunta com os outros elementos constantes do local, como marcas remanescentes na pista de rolamento e destroços dos veículos, levando em consideração, ainda, a imprevisibilidade da conduta humana
.

Assim, diversamente do alegado, não se pode afirmar que o tipo de colisão (frontal, lateral, fronto lateral, traseira, etc.) produz um único resultado na posição dos veículos, em todos os casos de acidentes entre veículos, sendo necessária a análise do caso concreto e das demais circunstâncias do sinistro para se obter conclusão do ocorrido.

Não obstante,
no laudo pericial e em seu depoimento na audiência, o perito teria narrado que todo motorista para desviar de acidente e resguardar a sua vida tende a direcionar o veículo à sua direita
,
ou seja, ao seu acostamento
, de modo a se esquivar da batida e que, por esta razão
poderia se pressupor que o motorista do caminhão teria adentrado na contramão
, uma vez que as marcas na pista indicam frenagem do caminhão em direção ao lado esquerdo, ou seja, em sentido contrário ao de sua pista e ao de seu acostamento.

Todavia,
durante seu depoimento o perito também afirma que a colisão entre os veículos se deu na intersecção das pistas, na faixa divisória, o que automaticamente torna contraditória a sua premissa acerca da conduta do motorista do caminhão
.

Isso porque, se verdadeira a alegação de que todo motorista desvia seu veículo para a direita, em direção a seu acostamento para desviar de colisão frontal, seria possível concluir que o
de cujus
também adentrou na contramão de direção, uma vez que, como acima narrado, o perito relata que a colisão entre os veículos se deu justamente na faixa divisória das pistas,
o que indica que a vítima também direcionou o veículo esquerda, afastando-se de seu acostamento, para supostamente desviar do caminhão.

Além do já exposto, constato que
o laudo pericial atesta condições específicas da trajetória do carro e do caminhão sem que haja qualquer comprovação de sua tese,
como se presente estivesse durante o sinistro,
tendo indicado inclusive que o caminhão trafegava em velocidade regular e que o carro do
de cujus
teria girado em seu próprio eixo após o acidente, o que não se encontra fundamentado por qualquer documento dos autos ou fonte teórica
.

Com efeito, o que se constata do laudo pericial é a extrema fragilidade dos argumentos que fundamentam a tese lançada pelo perito, baseados em postulados contraditórios e desprovidos de fundamento científico, vez que baseados tão somente na experiência de vida do
expert,
como chega a mencionar em audiência, não tendo mencionado no laudo qualquer fonte teórica para corroborar suas alegações, o que torna controversa a conclusão extraída.

Ante todo o exposto, renovo o respeito pelo trabalho do D. perito, todavia o que se nota é que o laudo está baseado unicamente nas suposições do
expert
, que inclinou a produção da prova, ainda que não intencionalmente, à conclusão da tese que formulada, deixando de fundamentá-la em bases teóricas ou de acordo com os documentos acostados aos autos.

A bem da verdade, de modo geral,
entendo inviável a produção de prova pericial para deslinde do caso em tela, o que não só se limita ao laudo produzido pelo perito nomeado, mas ao tipo de prova em si
”. Grifei.

Acerca dos “prints” realizados pelo perito e extraídos da gravação acostada, supostamente indicando a existência de marcas de frenagem pelo caminhão, e mencionada pelo perito em seu laudo, também ressalto que não consegui visualizar nenhuma marca de frenagem, nem nos prints, tampouco no vídeo.

Em que pese o perito afirme, de forma absolutamente conjectural, que todo motorista para desviar de acidente e resguardar a sua vida tende a direcionar o veículo para sua direita, ou seja, para o acostamento, o condutor do caminhão de propriedade da ré, ouvido pelo juízo (embora deva-se sopesar a sua participação e interesse na causa, lado outro, foi a única testemunha ouvida, e presenciou o acidente), em seu depoimento declarou que, ao avistar o veículo conduzido pelo genitor e cônjuge dos apelantes vindo em sua direção,
desviou o caminhão (e nesse momento, ele faz o gestual de que desvia para a esquerda
– em duas ou três oportunidades, ao responder o mesmo questionamento).

Observando as fotos dos veículos tiradas após o sinistro (fls. 56/62) observo que a grande maioria dos danos causados ao caminhão de propriedade da requerida se concentrou em sua parte direita (os danos na parte esquerda foram mínimos), corroborando o depoimento do condutor supracitado, de que teria desviado para a esquerda, enquanto o veículo GM/Astra concentra os danos por toda a parte frontal.

Embora o Policial que lavrou o BAT, ao seu ouvido na data de 28.05.2019 em juízo, tenha declarado não mais se recordar do acidente pelo decurso do tempo (fl.381/382), o que é razoável, já que se trata de fato relacionado ao seu trabalho e ocorrido há quase dez anos, no BAT lavrado na data do acidente este relata que, conforme levantamentos realizados no local, vestígios e declarações, V2 (GM/Astra) invadiu a contramão de direção, colidindo frontalmente com V1 (o caminhão) que seguia o fluxo normalmente.

Percebo que, no croqui elaborado pela PRF há registros de “
estilhaços de vidros e lanterna
”
no
sentido São Mateus – Linhares
, sendo que o caminhão da requerida seguia justamente nesse sentido (era a sua mão de direção).

Acaso o caminhão tivesse adentrado a contramão, no sentido São Mateus-Linhares, por onde seguia o veículo Astra (em sua mão de direção), penso que os vestígios dos veículos teriam ficado nesse lado da via, e não do lado onde reportou a Polícia que foram encontrados.

Ao ser indagado sobre os vestígios (estilhaços) pelo juízo, o perito – que também foi ouvido em juízo- nada esclareceu concretamente, afirmando (mídia fl.315, minuto 5:38):
“
Os estilhaços são projeções, cientificamente são projeções. Porque teve essa constatação tem no CD que está juntada aos autos é conhecido e pode se vê todos os vestígios está no local. Há uma projeção natural de estilhamento de vidros, lanterna, farol, enfim, aquele estilhaço pode até ter sido retrovisor, em suma”.

Além do mais, o Boletim de Trânsito também registra que ambos os veículos envolvidos transportavam passageiros, sendo que o veículo GM/Astra, conduzido pelo genitor e cônjuge dos apelantes transportava dois passageiros que tiveram ferimentos leves,
mas não foram arrolados como testemunhas
.

Por fim, colaciono a conclusão da Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opinativo sobre o caso concreto:

“Isto posto, em razão da precariedade da filmagem juntada, das circunstâncias na qual foi realizada a perícia, bem como, da ausência de outros elementos de informação minimamente capazes de demonstrar com maior probabilidade outra possível dinâmica do sinistro, entendemos pela ausência de produção de prova idônea pelos Recorrentes capaz de desconstituir a narrativa lançada no Boletim de Acidente de Trânsito, sendo acertado o entendimento exarado na r. sentença vergastada”.

Nesse diapasão, deixo de considerar a conclusão erigida no laudo pericial – como autorizam os arts. 371 e 479, do CPC/15
1
, e a iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Na forma da jurisprudência, 'nos termos dos arts. 131 e 436 do CPC/73, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente a prova e formar a sua convicção com outros elementos constantes nos autos, contanto que fundamente os motivos do seu convencimento' (STJ, AgInt no AREsp 977.035/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2017). Na hipótese, a Corte de origem, fundamentadamente, afastou a conclusão do laudo pericial [...] (AgInt no REsp 1532643/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).

“[...] É entendimento pacífico no STJ que, com base no convencimento motivado, pode o juiz dispensar a produção de laudo pericial ou decidir em conformidade com outras provas produzidas nos autos que deem sustentação suficiente à sua decisão” (REsp 1670537/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

“[...] A Corte local também desconsiderou o laudo pericial produzido pelas recorrentes, entre outras razões, por estar 'completamente comprometido, seja em decorrência de erro conceitual técnico ou simplesmente por equívocos matemáticos'. O ordenamento jurídico brasileiro adotou o princípio do livre convencimento motivado do julgador, em que o juiz pode fazer uso de outros meios para formar sua convicção. O magistrado não se encontra adstrito ao laudo pericial quando da apreciação e valoração das alegações e das provas existentes nos autos, podendo, inclusive, decidir contrário a ele quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como ocorre na presente caso. Precedentes do STJ” (REsp 1650747/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017).

Outrossim, reafirmo a fundamentação da Magistrada em seu elogiável édito, no sentido de que a produção de prova pericial baseada em filmagens que não mostram o momento do sinistro são quase infactíveis, e devem ser sopesadas com prudência, porquanto contém grande parte dedutível das explanações que deveriam ser técnicas, na presente hipótese, agravada pela precariedade da qualidade da gravação, cujo foco, inclusive, estava centrado na questão humana (no salvamento).

Em que pesem as combativas razões recursais, os apelantes não lograram êxito em desconstituir a dinâmica do acidente registrada no B.A.T apresentado aos autos, inexistindo provas contundentes da responsabilidade dos réus pelo acidente ocorrido, que culminou na morte do Sr. Rosiney, devendo-se manter a improcedência do pleito autoral.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência, nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85, CPC, de 10% para 13% sobre o valor da causa, estando suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à fl. 30.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.